Tribunal: TJDFT
Processo: 0720147-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO REJEITADA. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÃO. DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO (DJE) E EXPEDIÇÃO VIA SISTEMA (PJE). PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO REALIZADA PELO PJE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ SOLUCIONADA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
1. O Superior Tribunal de Justiça fixou tese de que “[o] termo inicial de contagem dos prazos processuais, em caso de duplicidade de intimações eletrônicas, dá-se com a realizada pelo portal eletrônico, que prevalece sobre a publicação no Diário da Justiça (DJe)”.
2. Nos termos do art. 5o da Lei n. 11.419/2006, que versa sobre a informatização do processo judicial, considera-se realizada a intimação no dia da ciência registrada no sistema PJe ou, caso não seja efetivada em até dez dias úteis, o último dia desse prazo, considerando-se a intimação automaticamente realizada.
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato processual embargado.
4. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.